Tribunal: STJ
Processo: 0113164-12.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 992955 - GO (2025/0113164-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: GEOVANDER VIANA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR SEM MANDADO
JUDICIAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. DENÚNCIA
ANÔNIMA DETALHADA. CAMPANA POLICIAL. TENTATIVA
DE FUGA. FLAGRANTE DELITO. LEGALIDADE DAS PROVAS.
INEXISTÊNCIA
DE
NULIDADE.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
Conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal,
1.
fixado no julgamento do RE n. 603.616/RO (Tema 280), o ingresso
forçado em domicílio sem mandado judicial é admitido em casos de
flagrante delito, desde que amparado em fundadas razões, justificadas
pelas circunstâncias do caso concreto.
A atuação policial, embora inicialmente pautada em denúncia
2.
anônima, foi precedida de diligência investigativa, com campana no
local indicado e observação da conduta suspeita do agravante, que, ao
avistar os agentes, empreendeu fuga e tentou resistir à prisão, sendo
flagrado em posse de substâncias entorpecentes em via pública.
A busca pessoal foi amparada em fundada suspeita, decorrente de
3.
elementos objetivos previamente verificados, como o comportamento
do acusado e a descrição minuciosa recebida na denúncia.
O ingresso domiciliar, ocorrido após a prisão em flagrante e
4.
apreensão de droga com o agravante, foi regular, diante do contexto
fático que evidenciava situação de flagrante delito e a natureza
permanente do crime de tráfico de drogas.
As instâncias ordinárias reconheceram a legalidade das diligências e
5.
da prova produzida, afastando a alegação de ilicitude, com fundamento
no conjunto probatório e na jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
A revisão da conclusão das instâncias ordinárias demandaria reexame
6.
do acervo fático-probatório, providência incompatível com a via estreita
do habeas corpus.
Agravo regimental não provido.
7.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA47517770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/05/2025 21:55:23
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2025. Código de Controle do Documento: cf238282-aa32-4b71-aa8a-a31836d5b8e6

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de maio de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA47517770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/05/2025 21:55:23
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2025. Código de Controle do Documento: cf238282-aa32-4b71-aa8a-a31836d5b8e6

AgRg no HABEAS CORPUS No 992955 - GO (2025/0113164-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: GEOVANDER VIANA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR SEM MANDADO
JUDICIAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. DENÚNCIA
ANÔNIMA DETALHADA. CAMPANA POLICIAL. TENTATIVA
DE FUGA. FLAGRANTE DELITO. LEGALIDADE DAS PROVAS.
INEXISTÊNCIA
DE
NULIDADE.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
Conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal,
1.
fixado no julgamento do RE n. 603.616/RO (Tema 280), o ingresso
forçado em domicílio sem mandado judicial é admitido em casos de
flagrante delito, desde que amparado em fundadas razões, justificadas
pelas circunstâncias do caso concreto.
A atuação policial, embora inicialmente pautada em denúncia
2.
anônima, foi precedida de diligência investigativa, com campana no
local indicado e observação da conduta suspeita do agravante, que, ao
avistar os agentes, empreendeu fuga e tentou resistir à prisão, sendo
flagrado em posse de substâncias entorpecentes em via pública.
A busca pessoal foi amparada em fundada suspeita, decorrente de
3.
elementos objetivos previamente verificados, como o comportamento
do acusado e a descrição minuciosa recebida na denúncia.
O ingresso domiciliar, ocorrido após a prisão em flagrante e
4.
apreensão de droga com o agravante, foi regular, diante do contexto
fático que evidenciava situação de flagrante delito e a natureza
permanente do crime de tráfico de drogas.
As instâncias ordinárias reconheceram a legalidade das diligências e
5.
da prova produzida, afastando a alegação de ilicitude, com fundamento
no conjunto probatório e na jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
A revisão da conclusão das instâncias ordinárias demandaria reexame
6.
do acervo fático-probatório, providência incompatível com a via estreita
do habeas corpus.
Agravo regimental não provido.
7.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47518056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/05/2025 21:54:58
Código de Controle do Documento: cdc8e2cd-41c6-47f4-af93-d12349f220eb

Trata-se de agravo regimental interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE GOIÁS, em face de decisão monocrática que não conheceu do habeas
impetrado em favor de GEOVANDER VIANA DA SILVA, por entender ausente
corpus
flagrante ilegalidade na decisão impugnada.
Consta dos autos que o paciente, ora agravante, foi denunciado e condenado
pela prática do crime previsto no artigo 33,
, da Lei n. 11.343/2006, sendo-lhe
caput
aplicada a pena de 7 anos, 1 mês e 16 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além
de 712 dias-multa, à razão mínima.
O Juízo de primeiro grau julgou procedente a denúncia, rejeitando a tese
defensiva de ilicitude das provas. Em apelação, a defesa requereu, preliminarmente, o
reconhecimento da nulidade da busca pessoal e domiciliar por ausência de justa causa,
bem como a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para o delito do
artigo 28 da Lei de Drogas.
A 1a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás deu parcial
provimento ao recurso para desclassificar a conduta do artigo 33 para o artigo 28 da Lei
de Drogas, reconhecendo que, embora a busca domiciliar sem mandado judicial se
justificasse pela natureza permanente do delito, o conjunto probatório não demonstrava
de forma inequívoca a destinação comercial da droga apreendida, sendo aplicado o
princípio do
.
in dubio pro reo
Diante da manutenção de condenação pelo delito de uso de drogas, a
Defensoria Pública impetrou
perante esta Corte Superior, sustentando a
habeas corpus
nulidade das provas obtidas em razão de busca pessoal e domiciliar supostamente ilegais,
requerendo a absolvição do réu.
O
não foi conhecido pela decisão ora agravada sob o
habeas corpus
fundamento de que se tratava de substitutivo de recurso próprio, ausente flagrante
ilegalidade a ensejar a superação dessa vedação. A decisão monocrática entendeu que
havia fundadas razões para justificar a abordagem e o ingresso domiciliar, amparadas por
investigação em curso e por circunstâncias objetivas do caso.
No presente agravo regimental, a defesa insiste na tese de que a busca pessoal
e o ingresso na residência do agravante foram ilegais, e que a decisão agravada incorre
em equívoco ao afastar a ilicitude das provas. Sustenta que sustenta que a decisão
agravada não observou a jurisprudência consolidada acerca da necessidade de fundadas
razões para o ingresso em domicílio sem mandado judicial, reiterando que as provas são
nulas e que sua desconsideração conduz à absolvição. Requer a reconsideração da
decisão e a concessão da ordem.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA47518056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/05/2025 21:54:58
Código de Controle do Documento: cdc8e2cd-41c6-47f4-af93-d12349f220eb

VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
Como é de conhecimento, a busca pessoal é regida pelo art. 244 do Código de
Processo Penal. Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja
na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou,
ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.
Somado a isso, esta Corte Superior firmou recente jurisprudência no sentido
de que: não satisfazem a exigência legal, por si sós [para a realização de busca pessoal
/veicular], meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou
intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e
concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência
de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva
de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão
corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido
(RHC n. 158.580/BA, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI
pelo art. 244, do CPP
CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022).
No que tange à tese de nulidade das provas obtidas em decorrência da alegada
violação de domicílio, é cediço que o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão
geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela
legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado
em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que
indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n.
603.616, Relator Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em
,
5/11/2015
Repercussão Geral - DJE
Public.
).
9/5/1016
10/5/2016
Confira-se, a propósito, a ementa do referido julgado:
[...] 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5o, XI, da CF. Busca e apreensão
domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade.
A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em
residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de
flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o
ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é
determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre
ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período
do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da
inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra
ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime
o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser
controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que
posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia
Documento eletrônico VDA47518056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/05/2025 21:54:58
Código de Controle do Documento: cdc8e2cd-41c6-47f4-af93-d12349f220eb

contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger
contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica,
artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17,
1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da
Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados
internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico.
Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do
devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem
uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a
constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a
medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos
6. Fixada a
a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida.
interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só
é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões,
devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre
situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e
penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso
concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico
de drogas. Negativa de provimento ao recurso (RE 603.616, Relator(a):
Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em
,
5/11/2015
Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito - DJe-093, divulg
,
9/5/2016
public
) - Negritei.
10/5/2016
Nessa linha de raciocínio, o ingresso regular em domicílio alheio depende,
para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que
sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer,
somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da
ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito
à inviolabilidade do domicílio.
De fato, O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e
apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas
circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como
(AgRg no HC n. 612.972
são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo
/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
22/6/2021
28/6/2021
Na hipótese dos autos, colhe-se da sentença que a tese de ilicitude probatória
(ora reiterada) foi devidamente afastada pelo Juízo singular, sob os seguintes
fundamentos (e-STJ fls. 48/51):
[...]
Inicialmente quanto à abordagem e busca pessoal do acusado, pelas narrativas
apresentadas nos autos, a conclusão que se chega é que as mesmas não foram
Explico.
motivadas única e exclusivamente por uma mera denúncia anônima.
Segundo relatos preliminares colhidos ainda perante a Autoridade Policial, a
Autoridade Policial da Central Geral de Flagrantes recebeu, naquele local, por
volta de
h, a denúncia anônima de uma entrega de droga em
16:00
Documento eletrônico VDA47518056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/05/2025 21:54:58
Código de Controle do Documento: cdc8e2cd-41c6-47f4-af93-d12349f220eb

determinado local às
h. Na denúncia foram repassadas, além do
17:30
endereço, as características físicas do autor, o seu meio de locomoção, sua
alcunha e que fazia uso de tornozeleira eletrônica. A partir daí, os policiais
civis dirigiram-se ao local.
Neste instante, importa destacar que, segundo serviços de geolocalização
(https://www. google. com/maps), o endereço informado situa-se a apenas 3,5
km, mais ou menos, da Central Gera de Flagrantes, o que demandaria por
volta de 15 minutos na condução de um veículo automotor. Logo, e segundo
os relatos do horário da entrega da droga, por certo os agentes não chegaram
de imediato abordando o acusado.
Ainda segundo consta no inquérito policial, e que foi confirmado em juízo, os
policiais inicialmente visualizaram o acusado saindo para fazer a entrega da
droga por volta de
h. Aqui resta claro que, entre o horário da denúncia
17:40
anônima, o tempo de deslocamento até o endereço e a visualização de
GEOVANDER, foram realizadas diligências no sentido de fazer campana no
Observe-se que até este
local a fim de encontrá-lo no momento da traficância.
momento os agentes não haviam abordado o acusado, embora tivessem ido ao
local com tal intenção.
Ocorre que antes de qualquer abordagem, o acusado, ao avistar os policiais,
tentou empreender fuga em uma bicicleta, inclusive resistindo à prisão. Tal
fato, obviamente, reforçou a suspeita da equipe policial.
GEOVANDER foi abordado e, no bolso de sua calça, encontrada a droga.
Somente depois os policiais adentraram sua residência.
Resta claro que a descoberta acerca da atividade ilícita praticada pelo acusado
não surgiu tão somente com o ingresso naquela residência. Aliás,
tal diligência interna se deu em continuidade a outra comprovação de que no
local era praticado o tráfico de drogas.
Ressai desse contexto, e amparado na própria definição de flagrante delito
prevista no artigo 302, I, do Código de Processo Penal, que GEOVANDER já
estava cometendo o delito em via pública.
Acrescento ainda, no que tange especificamente à busca pessoal, recente
decisão proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça em que os
fundamentos ali apontados se amoldam perfeitamente à situação em exame e
justifica o procedimento policial adotado naquele momento. Vejamos:
[...]
Mostra-se nítido que a abordagem e a busca pessoal no acusado ocorreram
porque os agentes policiais estavam previamente munidos de todas as
informações acerca da atividade ilícita, além do endereço onde ocorreria tal
conduta. Consequentemente, feita a campana e visualizado o acusado no local
em atitude condizente com a traficância, somado a sua tentativa de fuga, era
certa e fundada a suspeita de que portava “objetos que constituam corpo de
delito”.
O fato apresentado não se encaixa na definição de “abordagem de rotina ou de
praxe”, diariamente realizada durante policiamento ostensivo. De igual modo,
também não foi motivada unicamente em razão de denúncia anônima,
conforme já exposto acima. Foi, fazendo uso da jurisprudência transcrita,
resultado de fundada suspeita “aferida de modo objetivo e devidamente
justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto”, notadamente a
campana prévia e a tentativa de fuga.
Documento eletrônico VDA47518056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/05/2025 21:54:58
Código de Controle do Documento: cdc8e2cd-41c6-47f4-af93-d12349f220eb

Sobre o adentramento domiciliar também levantado pela defesa, inicialmente
cumpre destacar que o crime de tráfico de drogas, em certas modalidades (por
exemplo “ter em depósito”), é permanente. Logo, se prolonga no tempo.
Como já visto, este não foi descoberto somente após a entrada dos policiais na
residência do acusado. Antes, porém, os agentes já tinham encontrado
GEOVANDER em via pública transportando entorpecentes para fazer uma
entrega. A partir daí, diligenciaram em sua residência.
Denota-se que a atividade da Polícia Civil em momento algum se sobrepôs ao
que dispõe a Constituição Federal. Pelo contrário: houve um flagrante inicial.
Tal circunstância mostrou-se apta a disparar o aparelhamento policial no
sentido de se averiguar eventual situação delituosa que estivesse ocorrendo.
Assim, a diligência obedeceu exatamente ao regramento que determina a
possibilidade de adentramento domiciliar pelo aparelho preventivo/repressivo
policial estatal ocorrido após a identificação do autor.
Logo, e ainda nessa questão, muito embora a defesa ache que não havia
fundadas razões para se adentrar o local – o que esse juízo discorda – o que
houve no presente caso foi uma exceção à exigência de ordem judicial ou
permissão para a entrada na casa. Em consequência, tratando-se de crime
permanente, em sua modalidade “ter em depósito”, somado à demonstração
da regularidade das diligências prévias (denúncia anônima minuciosa,
campana, tentativa de fuga, flagrante da posse de drogas para entrega), não
haveria outro caminho a não ser o reconhecimento da legalidade do
adentramento domiciliar.
Sobre a configuração desta hipótese, vejamos o entendimento jurisprudencial
do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e do Superior Tribunal de Justiça,
que afastam a nulidade alegada pela defesa técnica:
[...]
Logo, ante todo o exposto, não há que se falar em ilegalidade, razão pela qual
rejeito as preliminares. - Negritei.

A Corte local, em sede de apelação, embora tenha provido parcialmente o
recurso para desclassificar a conduta para a infração penal do art. 28 da Lei de Drogas,
ratificou a conclusão do Juízo singular e afastou a alegação de ilicitude probatória.
Confira-se (e-STJ fls. 25/27):
[...]
Inicialmente, a defesa invoca preliminar de nulidade, afirmando que houve
violação das regras e condições legais para busca pessoal, resultando na
ilicitude das provas obtidas. Pugna, consequentemente, pela absolvição.
Em proêmio, comporta mencionar que a declaração de nulidade processual
pelas instâncias recursais é medida que deve ser adotada somente em casos
extremos, quando se verificar, de pronto, uma ilegalidade no proceder,
configuradora de flagrante violação aos princípios constitucionais que regem
a função persecutória penal do Estado, em especial aquelas asseguradoras de
garantias individuais (temas de ordem pública).
Sobre o cuidado na análise das situações configuradoras de nulidade,
podemos citar os ensinamentos de Heráclito Mossin:
Documento eletrônico VDA47518056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/05/2025 21:54:58
Código de Controle do Documento: cdc8e2cd-41c6-47f4-af93-d12349f220eb

[...]
Em específico, sobre as nulidades na fase investigativa, ainda mais
excepcional deve ser o seu reconhecimento, tendo em vista o caráter
discricionário na atuação policial. Diante dela, é reconhecido que o órgão
investigatório tem certa liberdade na apuração do fato punível e sua autoria,
não ficando preso a exageros formais, o que, a evidência, não o exime de
observar as garantias constitucionais.
Portanto, as hipóteses de nulidade, no processo ou no inquérito, devem ser
interpretadas de forma restritiva, eis que é fenômeno causador de grande
prejuízo, seja de ordem econômica, social e institucional, uma vez que tornará
inválido e sem efeito todo o trabalho realizado ao longo de meses ou anos, no
qual se consumiu a dedicação de inúmeros profissionais.
Muito já se discutiu a respeito da questão, sendo certo que no julgamento
paradigma do RE 603616/RO, pelo STF, ao interpretar o conceito de “justa
causa” ou “fundadas razões”, se passou a exigir dos policiais previamente a
entrada na residência de suspeitos, na verdade são hipóteses com grande carga
de subjetividade e não há, ainda, uma delimitação mais objetiva para se
compreender quando a situação indica a presença de motivos suficientes para
autorizar a incursão policial. A avaliação é feita de forma individualizada, a
cada caso.
Nesse raciocínio, o local, o contexto e o comportamento do indivíduo são
critérios que podem ser analisados para fins de caracterização da fundada
suspeita de que no interior de determinada casa esteja ocorrendo crime
permanente.
Feitas essas breves observações, e com base nelas, devemos analisar a
hipótese colocada em concreto, em que há a afirmação de que os policiais
procederam à busca pessoal e entraram na casa do réu sem a existência de
fundadas razões.
No caso, conforme detalhado pelos policiais militares inquiridos sob o crivo
do contraditório, notadamente as declarações de Guilherme Henrique de Sá
Carneiro (mídia digital, movimentação 87), a investigação foi motivada por
denúncias anônimas, com precisão e riqueza de detalhes quanto às
características do indivíduo, fatores que levaram a equipe policial a realizar
campana no endereço indicado, ocasião em que visualizaram o suspeito na
frente da casa, o qual demonstrou nervosismo com a aproximação da patrulha.
Logo, dentro desse contexto, não há que se falar em ausência de justa causa
para a busca pessoal, restando clara a ocorrência de fundada suspeita
suficiente para justificá-la, sendo esta frutífera, eis que localizadas com ele 3
porções de cocaína, acondicionadas em sacos plásticos, pesando 2,750 g (dois
gramas e setecentos e cinquenta miligramas). Além disso, carregava 02 (duas)
porções de material vegetal seco, contendo maconha.
Vale ressaltar que o Tribunal da Cidadania caminha nesse direcionamento,
conforme se observa do julgado proferido pela Terceira Seção da Relatoria do
Ministro Rogério Schietti Cruz, em 25.04.2024, ao concluir que, em hipótese
tais, “[...] "diante das premissas estabelecidas neste voto e da ausência de
elementos suficientes para infirmar ou desacreditar a versão policial, mostra-
se configurada a fundada suspeita de posse de corpo de delito a autorizar a
busca pessoal, nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal.”
Documento eletrônico VDA47518056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/05/2025 21:54:58
Código de Controle do Documento: cdc8e2cd-41c6-47f4-af93-d12349f220eb

De igual modo em relação à invasão de domicílio, tendo em vista que o
contexto anterior: processado, repita-se, alvo de denúncias anônimas
individualizadas, que apresentou nervosismo ao avistar os policiais, bem
como foi flagrado na posse de entorpecentes, na busca pessoal, legítimo o
adentramento.
Não há falar, desta forma, em qualquer irregularidade no ato em questão e
muito menos em qualquer das hipóteses elencadas pela douta defesa em sede
recursal, já que as diligências dos policiais militares não ensejaram nulidade
do processo e do conjunto probatório, eis que o tráfico ilícito de substâncias
entorpecentes é delito permanente, ou seja, cuja consumação se protrai no
tempo, de modo que a entrada da Autoridade Policial na residência onde
localizada droga para posterior entrega e comercialização constitui exceção à
previsão constante do artigo 5o, inciso “XI”, da Constituição Federal, porque
ocorreu no estado de flagrância.
Ainda, sobre o tema, são inúmeros os julgados dessa Casa, haurindo-se,
dentre outros, o que abaixo se transcreve:
[...]
Assim, afasta-se a preliminar arguida. - Negritei.

Com efeito, conforme destacado pelas instâncias ordinárias, está bem
delimitada pelo acervo probatório produzido na origem, e que não pode ser revisto no
, a justa causa para a ação dos policiais civis em desfavor do agravante.
mandamus
Ora, de posse de denúncia sobre uma entrega de droga em determinado local,
na qual, além do endereço, foram repassadas as características físicas do autor, o seu
meio de locomoção, sua alcunha e que fazia uso de tornozeleira eletrônica, os policiais
civis dirigiram-se ao local, situado a aproximadamente 3,5 km da Central de Flagrantes.
Após, foram realizadas diligências no sentido de fazer campana no local a fim
de encontrar o suposto autor no momento da traficância. Ocorre que, antes de qualquer
abordagem, o ora agravante, ao avistar os policiais civis, tentou empreender fuga em uma
bicicleta e, inclusive, tentou resistir à prisão. Realizada a busca pessoal, foram

encontradas drogas no bolso da bermuda do réu.
Constata-se, nesse panorama, que as circunstâncias prévias à abordagem
justificavam a fundada suspeita de que o agravante estaria na posse de elementos de
corpo de delito, situação que se confirmou no decorrer da diligência policial.
Nesse panorama, Devidamente demonstrada a justa causa, não se vislumbra
qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de
Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando

,
de modo suspeito ou furtivo
não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem
Documento eletrônico VDA47518056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/05/2025 21:54:58
Código de Controle do Documento: cdc8e2cd-41c6-47f4-af93-d12349f220eb

(AgRg no
ocorreu por perseguição pessoal ou por qualquer outro elemento subjetivo
REsp n. 2.053.392/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
22/5/2023
26/5/2023
Somado a isso, Nas palavras do Ministro GILMAR MENDES, "se um agente
do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos
suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas
haverá sério comprometimento do exercício da
pela ciência aplicada à atividade policial,
(RHC n. 229.514/PE, julgado em
) (AgRg no HC n.
segurança pública"
28/8/2023
854.674/AL, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
).
23/10/2023
25/10/2023
Ademais, não obstante o entendimento da combativa Defensoria Pública,
entendo, conforme foi dito pela Corte local, que está presente o elemento "fundadas
razões" a autorizar o ingresso na residência do agravante, tendo em vista a existência de
investigação da Polícia Civil do Estado de Goiás para apurar a prática do crime de tráfico
de drogas na região, inclusive mediante prévia campana policial, tendo resultado na
apreensão de drogas em poder do réu, ainda em via pública.
Nesse panorama, foi regular o ingresso da polícia no domicílio do acusado,
sem autorização judicial, uma vez que havia fundadas razões (justa causa) que indicavam
estar ocorrendo, no interior do imóvel, situação de flagrante delito, confirmada com o
ingresso no local.
Portanto, numa visão limitada à cognição sumária do presente
,
habeas corpus
não há falar em nulidade das provas obtidas, tendo sido demonstrado o requisito de
fundadas razões a gerar nos agentes de segurança a concreta desconfiança de que,
naquele lugar, estaria havendo a prática do delito de tráfico de drogas.
Nesse sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO E TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES.
NEGATIVA
DA
DEVIDA
TUTELA
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
INVIOLABILIDADE
DOMICILIAR. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL MITIGADORA. FUNDADAS
RAZÕES. CONFIGURAÇÃO DOS CRIMES. REEXAME FACTUAL.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
N.
7/STJ.
PENA-BASE.
MAUS
ANTECEDENTES E NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA.
PROPORCIONALIDADE
E
FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA.
CALAMIDADE PÚBLICA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL.
I - Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, que são cabíveis embargos
declaratórios quando houver, na decisão embargada, qualquer contradição,
omissão ou obscuridade a ser sanada. Além disso, é cediço que os embargos
Documento eletrônico VDA47518056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/05/2025 21:54:58
Código de Controle do Documento: cdc8e2cd-41c6-47f4-af93-d12349f220eb

declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a
decisão embargada, repito, não padecer dos vícios que autorizariam a sua
interposição.
II - No caso dos autos, não resta caracterizada a negativa da devida tutela
jurisdicional, porquanto o acórdão vergastado enfrentou a demanda,
observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução,
destacando que anteriormente foi apreciado o tema pelo magistrado de
primeiro grau e afastada a deduzida nulidade em decorrência do ingresso
policial à residência, não padecendo de vícios.
III - O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 280, da Sistemática da
Repercussão Geral, assentou que a entrada forçada em domicílio depende da
apresentação, ainda que posteriormente, da existência de fundadas razões de
situação flagrancial no interior da moradia.
IV - No caso, a busca pessoal, seguida do ingresso policial em domicílio e
prisão em flagrante decorreram de denúncia anônima recebida pela Polícia
Civil acerca da utilização de uma residência para armazenamento de drogas
destinadas ao abastecimento das "biqueiras" da região, com indicação das
características de dois agentes, seguida de prévio monitoramento pelos
agentes públicos.
Durante esse período, dois indivíduos foram avistados ingressando no imóvel
vigiado, os quais foram abordados ao saírem do local, ocasião em que foi
encontrado um papel com contabilidade típica da mercância ilícita no bolso
do corréu, que admitiu o armazenamento de drogas no imóvel, já com o
recorrente, que tentou se evadir, foi encontrada a chave de uma residência
(edícula), de onde emanava um forte odor de drogas e , posteriormente, foi
encontrada grande quantidade e variedade de drogas.
V - Entender de modo diverso ao que estabelecido pelo Tribunal de origem
para se concluir pela não configuração dos crimes supracitados demandaria,
necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos
autos, providência que não se coaduna com os propósitos da via eleita, nos
termos da Súmula n. 7/STJ. No ponto, resta prejudicada a análise da apontada
divergência quanto à matéria ora apreciada em face da incidência do referido
verbete sumular.
VI - Este Tribunal Superior entende que o período depurador descaracteriza a
reincidência, mas não evita a configuração dos maus antecedentes, ao qual
não se aplica referido prazo, nos termos da orientação firmada em sede de
Repercussão Geral nos autos do RE n. 593.818/SC. Contudo, registros
históricos extintos há longos anos devem ser considerados com cautela e com
observância da teoria do direito ao esquecimento.
VII - A exasperação total de 1/3 para maus antecedentes, quantidade e
natureza da droga (quase 5 kg de droga de variada natureza), nos dois crimes
(tráfico e associação), consideradas as penas mínima e máxima, expressam
proporcionalidade e adequação ao caso, afastando-se, pois, quaisquer
deduções de ofensa à legislação federal.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 2.080.586/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.) - Negritei.
10/6/2024
17/6/2024

Documento eletrônico VDA47518056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/05/2025 21:54:58
Código de Controle do Documento: cdc8e2cd-41c6-47f4-af93-d12349f220eb

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO
DIREITO
À
INTIMIDADE.
ASILO
INVIOLÁVEL.
EXCEÇÕES
CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. EXISTÊNCIA
DE FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O art. 5o, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à
inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do
indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou,
durante o dia, por determinação judicial.
2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280),
que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela
legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno -
quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas
circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da
casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar
Mendes, DJe
). No mesmo sentido, no STJ: REsp n. 1.574.681/RS.
8/10/2010
3. No caso, além de receber denúncia anônima de que o réu estaria praticando
tráfico de drogas no local, os policiais passaram a averiguar os fatos nos dias
posteriores e realizaram campana para monitorar as atividades. Ao identificar
movimentação típica de tráfico de drogas e depois de acompanhar o acusado
em pelo menos três entregas realizadas a usuários, realizaram a abordagem
em via pública (com a apreensão de três pacotes com entorpecentes). Na
sequência, em busca domiciliar, foi localizado o restante das drogas
apreendidas (1,104kg de maconha e 706g de cocaína).
4. Uma vez que havia fundadas razões, foi regular o ingresso da polícia no
domicílio do acusado, sem autorização judicial.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no RHC n. 183.392/RR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.) - Negritei.
23/10/2023
30/10/2023

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO.
NULIDADES. BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR SEM FUNDADAS
RAZÕES. INOCORRÊNCIA. PRÉVIA INVESTIGAÇÃO DOS POLICIAIS.
MINORANTE. INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO POR
MAIS DE UM CRIME. VIOLAÇÃO DE VÁRIOS BENS JURÍDICOS.
ABRANDAMENTO DE REGIME INICIAL PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO
POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A Constituição da República, no art. 5o, inciso XI, estabelece que "a casa é
asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou
para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial."
2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616
/RO, esclareceu que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só
é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões,
devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre
Documento eletrônico VDA47518056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/05/2025 21:54:58
Código de Controle do Documento: cdc8e2cd-41c6-47f4-af93-d12349f220eb

situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e
penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Rel.
Ministro GILMAR MENDES, julgado em
)
5/11/2015 3. As circunstâncias do
flagrante evidenciam que os policiais civis, a partir de denúncias anônimas,
montaram campana no endereço do imóvel onde estava estacionado o veículo
receptado e aguardaram quem o buscaria, só aí procedendo à abordagem,
razão pela qual não há flagrante ilegalidade quanto a este ponto.
4. De acordo com o § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, as penas poderão
ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de
bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre
organização criminosa.
5. O Tribunal de origem entendeu pela não aplicação da causa de diminuição
pela dedicação à atividade criminosa, haja vista a elevada quantidade de
drogas apreendida em poder do paciente.
Conquanto esse fundamento, por si só, não seja suficiente para o afastamento
da minorante, como já decidiu esta Corte, destaco que a condenação
concomitante pelo crime de receptação evidencia, de igual forma, a dedicação
à atividade criminosa, haja vista que, num mesmo contexto criminoso, vários
bens jurídicos foram atingidos, o que evidencia destemor do paciente pela lei
penal, revelando-se inviável a incidência do benefício em seu favor.
6. Mantidas as penas nos patamares originalmente estabelecidos, inviável se
falar em abrandamento do regime inicial prisional, corretamente fixado no
fechado com base na vultosa quantidade de drogas apreendidas (855kg de
maconha), tampouco em substituição por penas restritivas de direito.
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 834.588/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.) - Negritei.
28/8/2023
30/8/2023

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS (22
PORÇÕES DE MACONHA, APRESENTANDO A MASSA BRUTA DE
15.190,8 G; 3 PORÇÕES DE MACONHA, APRESENTANDO A MASSA
BRUTA DE 712,7 G; 1 PORÇÃO DE COCAÍNA, APRESENTANDO A
MASSA BRUTA DE 60,5 G; 2 PORÇÕES DE COCAÍNA,
APRESENTANDO A MASSA BRUTA DE 2,2 G; 990 COMPRIMIDOS DE
ECSTASY, APRESENTANDO A MASSA BRUTA DE 356,4 G; 6 TUBOS
DE LANÇA-PERFUME; APETRECHOS: DOIS CELULARES, DUAS
BALANÇAS DE PRECISÃO, UM ROLO DE PAPEL FILME, UMA FACA
DE LÂMINA COM RESQUÍCIOS DE DROGA E UM CADERNO COM
ANOTAÇÕES) E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. VIOLAÇÃO DO ART.
240, § 1o E § 2o, DO CPP. NULIDADE. PROVAS ILÍCITAS. TEORIA DOS
FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. INVASÃO DOMICILIAR.
PRISÃO EM FLAGRANTE. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS
RAZÕES. INVESTIGAÇÃO PRÉVIA, SUPORTE EM DIVERSAS
DENÚNCIAS ANÔNIMAS, CAMPANA NO LOCAL, FLAGRANTE DO
TRÁFICO
PRESENCIADO
PELOS
POLICIAIS.
EXCEÇÃO
À
INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Quanto à aludida nulidade, assim manifestou-se a Corte catarinense (fls. 665
/667 - grifo nosso): Segundo inúmeras denúncias de que os moradores de
Documento eletrônico VDA47518056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/05/2025 21:54:58
Código de Controle do Documento: cdc8e2cd-41c6-47f4-af93-d12349f220eb

referido imóvel realizavam a venda de drogas no local e nas proximidades,
uma guarnição da Polícia Civil deslocou-se até lá, efetuando breve campana,
quando os agentes de segurança pública flagraram um veículo Fiat Argo
vermelho estacionado em frente à residência, oportunidade em que o
recorrente Angelo entregou um pacote aos usuários Vítor Schildwächter
Buerger e João Vítor de Novaes, ambos passageiros do veículo e, logo após, o
apelante retornou ao domicílio. [...] Ato contínuo, os agentes da lei seguiram e
abordaram o dito veículo, constatando que havia uma porção de maconha no
interior do pacote. No mesmo ato, outros policiais civis realizaram a
abordagem do apelante Angelo, momento em que acessaram o imóvel e, no
interior, encontrava-se o recorrente Matheus. [...] a diligência policial deu-se
em estrita obediência ao disposto no art. 240 do Código de Processo Penal, já
que os agentes visualizaram a atitude do acusado, após denúncias de que ali
ocorria o tráfico de drogas e, ainda, que dentro do pacote entregue por ele a
usuários havia maconha. [...] O tráfico de drogas é crime permanente, de
caráter multifacetado, sendo possível a realização de busca pessoal, veicular
ou domiciliar sem o mandado judicial competente quando presentes fortes
indícios de que a pessoa ou referidos locais são utilizados para guarda ou
depósito de substâncias entorpecentes ilícitas. [...] No presente caso, não se
observa ilegalidade no ingresso dos policiais na casa onde residiam os
apelante, pois ficou claro que a busca ocorreu após a visualização de venda de
droga por parte do recorrente Angelo. [...
], os apelantes vivem sua residência revistada por fundada suspeita dos
agentes estatais. [...] A fundada suspeita, que permite as buscas, sem mandado
judicial, é aquela decorrente de circunstâncias objetivas, que sinalizam, num
significativo grau de probabilidade, que alguém possa estar na posse de droga
ou outro objeto relacionado à prática de delito, como ocorreu in casu.
2. Não se verifica ilegalidade na conduta perpetrada pelos policiais,
notadamente diante da prévia investigação, fundada em diversas denúncias
anônimas, campana no local, bem como do flagrante do tráfico.
3. Conforme o entendimento desta Corte Superior, nos crimes permanentes,
tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância protrai-se no tempo, o que
não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de
mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que,
naquele momento, dentro da residência, encontra-se em situação de flagrante
delito. [...] Hipótese em que não se verifica manifesta ilegalidade por violação
de domicílio. Consta dos autos que havia indícios da prática criminosa, devido
à denúncias prévias, tendo assim os policiais se dirigido ao local e, após
realização de campana, flagraram um dos acusados "picando" as drogas, logo
está constatada a existência de fundadas razões para o ingresso na residência
e, por isso, não há lesão ao direito de inviolabilidade domiciliar (AgRg no HC
n. 734.273/SC, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do
TJDFT, Sexta Turma, DJe
- grifo nosso).
16/3/2023
4. O Superior Tribunal de Justiça, em acréscimo, possui firme jurisprudência
no sentido de que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua
validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que
sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em
Documento eletrônico VDA47518056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/05/2025 21:54:58
Código de Controle do Documento: cdc8e2cd-41c6-47f4-af93-d12349f220eb

questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir
a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se
mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. [...]
No caso, consoante o quadro fático narrado pela Corte local, embora a
investigação tenha iniciado em razão de denúncia anônima, foram colhidos
elementos através de diligências/investigação no sentido de que o paciente
estaria envolvido com o tráfico de drogas, o que afasta a alegada ilicitude da
prova (AgRg nos EDcl no HC n. 773.027/SP, Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, DJe
).
1/12/2022
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 2.046.527/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,

Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.) - Negritei.
22/5/2023
26/5/2023

Por fim, para desconstituir a conclusão das instâncias ordinárias de que o
ingresso na residência teria se dado em desconformidade com a previsão legal e com o
entendimento jurisprudencial, nos moldes requeridos na impetração, imprescindível seria
o revolvimento fático-probatório dos autos, providência inviável de se promover no rito
célere e estreito do
.
habeas corpus
Nesse contexto, dessume-se das razões recursais que o agravante não traz
alegações suficientes para reverter a decisão agravada, não se verificando elementos que
efetivamente logrem infirmar os fundamentos adotados, de modo que, inexistindo
demonstração de ilegalidade flagrante ou situação excepcional que justifique a atuação
do Judiciário em sede de
, deve ser mantida a decisão agravada.
habeas corpus
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA47518056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/05/2025 21:54:58
Código de Controle do Documento: cdc8e2cd-41c6-47f4-af93-d12349f220eb

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0113164-0
HC 992.955 / GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 12272024 5350698272024 53506982720248090051 58511706820248090051
EM MESA
JULGADO: 13/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE GOIAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: GEOVANDER VIANA DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Posse de Drogas para Consumo Pessoal
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GEOVANDER VIANA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515416425908881@
2025/0113164-0 - HC 992955 Petição : 2025/0037368-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47445612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 14/05/2025 13:20:20
Código de Controle do Documento: 0B0DBC5A-40C4-4F13-BE86-1F61D3F51C26